Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-94.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: 86ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Órgão julgador: INTERESSADO: 86ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
REVISÃO DO ELEITORADO.
RESOLUÇÕES-TSE
NºS
21.538/2003,
23.335/2011
E
23.440/2015.
RESOLUÇÃO-TRE/PR
Nº
824/2019.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS.
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES À
REGULARIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Verificada a regularidade dos trabalhos
revisionais, impõe-se a homologação da
revisão do eleitorado.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/03/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO

Trata-se de homologação de revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos no município de Cruzeiro do Oeste, integrante da 86ª Zona Eleitoral, determinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 7236966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118311885000000006836592
Número do documento: 20031118311885000000006836592

Mediante as Resoluções-TSE nºs 23.335/2011 e 23.440/2015, esta última
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019, foram baixadas normas gerais
para a realização da revisão do eleitorado no país, tendo a Resolução-TRE/PR nº 692/2014,
com as alterações trazidas pela Resolução-TRE/PR nº 702/2015, definido as instruções
complementares a serem observadas na Justiça Eleitoral do Paraná.
A Resolução-TRE/PR nº 824/2019 (id nº 6880366), por sua vez, aprovou a
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no referido município.
Infere-se do id nº 6880416 a regularidade na expedição e na publicação do edital
para convocação dos eleitores para a revisão.
A realização dos trabalhos e o período da revisão do eleitorado (22/04/2019 a
29/11/2019) foram amplamente divulgados mediante
afixação do edital no mural do Fórum
[1]
Eleitoral de Cruzeiro do Oeste;
divulgação pelos meios de comunicação da cidade, carros
[2]
de som, Facebook e mensagens de celular;
conhecimento aos representantes dos poderes
[3]
executivo e legislativo, bem como dos partidos políticos; e
ampla divulgação por meio de
[4]
cartazes e panfletos distribuídos no município, conforme documentos acostados no id nº
6880566, sentença de id nº 6881066 e relatório do magistrado de id nº 6881116.
Nos termos do artigo 11 da Resolução-TSE nº 23.335/2011, foram gerados os
relatórios do sistema ELO, em meio digital, dos quais constam as operações RAE realizadas e
as inscrições passíveis de cancelamento – id ́s nºs 6969966, 6970016, 6970066, 6970116,
6970166, 6970216 e 6970266.
Encerra

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0600039-94.2020.6.16.0000

Classe: REVISÃO DE ELEITORADO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 12/02/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Revisão de Eleitorado
Objeto do processo: Revisão do Eleitorado - 86ª ZE - Cruzeiro do Oeste/PR.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
86ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72369
66
16/03/2020 13:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.951

REVISÃO DE ELEITORADO 0600039-94.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
INTERESSADO: 86ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REVISÃO DO ELEITORADO.
RESOLUÇÕES-TSE
NºS
21.538/2003,
23.335/2011
E
23.440/2015.
RESOLUÇÃO-TRE/PR
Nº
824/2019.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS.
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES À
REGULARIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Verificada a regularidade dos trabalhos
revisionais, impõe-se a homologação da
revisão do eleitorado.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/03/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO

Trata-se de homologação de revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos no município de Cruzeiro do Oeste, integrante da 86ª Zona Eleitoral, determinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 7236966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118311885000000006836592
Número do documento: 20031118311885000000006836592

Mediante as Resoluções-TSE nºs 23.335/2011 e 23.440/2015, esta última
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019, foram baixadas normas gerais
para a realização da revisão do eleitorado no país, tendo a Resolução-TRE/PR nº 692/2014,
com as alterações trazidas pela Resolução-TRE/PR nº 702/2015, definido as instruções
complementares a serem observadas na Justiça Eleitoral do Paraná.
A Resolução-TRE/PR nº 824/2019 (id nº 6880366), por sua vez, aprovou a
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no referido município.
Infere-se do id nº 6880416 a regularidade na expedição e na publicação do edital
para convocação dos eleitores para a revisão.
A realização dos trabalhos e o período da revisão do eleitorado (22/04/2019 a
29/11/2019) foram amplamente divulgados mediante
afixação do edital no mural do Fórum
[1]
Eleitoral de Cruzeiro do Oeste;
divulgação pelos meios de comunicação da cidade, carros
[2]
de som, Facebook e mensagens de celular;
conhecimento aos representantes dos poderes
[3]
executivo e legislativo, bem como dos partidos políticos; e
ampla divulgação por meio de
[4]
cartazes e panfletos distribuídos no município, conforme documentos acostados no id nº
6880566, sentença de id nº 6881066 e relatório do magistrado de id nº 6881116.
Nos termos do artigo 11 da Resolução-TSE nº 23.335/2011, foram gerados os
relatórios do sistema ELO, em meio digital, dos quais constam as operações RAE realizadas e
as inscrições passíveis de cancelamento – id ́s nºs 6969966, 6970016, 6970066, 6970116,
6970166, 6970216 e 6970266.
Encerrados os trabalhos revisionais e ouvido o representante do Ministério
Público (id nº 6881016), o Juízo da 86ª Zona Eleitoral determinou o cancelamento das
inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão do eleitorado (id nº 6881066).
A sentença foi regularmente registrada e publicada, tendo decorrido
o
in albis
prazo recursal (id nº 6881066) e elaborado relatório detalhado do processo de revisão do
eleitorado (id nº 6881116).
Juntada a decisão proferida nos autos PAD nº 7718/2019, constatou-se que os
apontamentos detectados na inspeção realizada para aferir a regularidade dos trabalhos
durante a revisão foram sanados (id nº 7004116).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral não se opôs à homologação da
revisão do eleitorado no referido município (id nº 7123866).

II - VOTO

Num. 7236966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118311885000000006836592
Número do documento: 20031118311885000000006836592

Da verificação dos autos de revisão do eleitorado no município de Cruzeiro do
, integrante da
, constatou-se o cumprimento das determinações
Oeste
86ª Zona Eleitoral
contidas nas Resoluções-TSE nºs 21.538/2003 e 23.335/2011 e Resoluções-TRE/PR nº
692/2014 e 824/2019. Constatou-se, também, a inexistência de vício comprometedor da
validade ou da eficácia dos trabalhos revisionais.
Do eleitorado total do município, composto por 19.659 eleitores ao término da
revisão, 1.046 inscrições são fruto de novas transferências e alistamentos realizados no
período, 1.579 inscrições estão canceladas, 216 inscrições estão suspensas e nenhum eleitor
teve sua inscrição regularizada fora do período de análise.
Consoante esclarece a Resolução-TSE nº 23.440/2015, tais inscrições não estão
abrangidas pela revisão biométrica.
Por tal razão, do universo restante de 16.818 eleitores, foram revisadas 5.454
inscrições eleitorais durante o período ordinário de atendimento e outras 7.885 inscrições
revisadas no período extraordinário, perfazendo o total de 13.339 eleitores revisados, o que
corresponde a 79,31% dos eleitores alcançáveis pela revisão, conforme relatório extraído do
Sistema ELO – id. 6987566.
Anote-se que,
o percentual de comparecimento de eleitores à revisão é
in casu,
irrelevante para a efetivação da homologação da biometria, por se tratar de município com
menos de 100.000 eleitores ao qual não se aplicam as condições do artigo 14 da
Resolução-TSE nº 23.335/2011.
Não foram verificados, neste município, eleitores cujas informações biométricas
previamente cadastradas em órgãos federais, estaduais e municipais tenham sido aproveitadas
pela Justiça Eleitoral, nos moldes dos artigos 3º, §§ 2º e 3º, e 18, da Resolução-TSE
23.440/2015.
Portanto, dentre os eleitores que deixaram de comparecer à revisão do eleitorado,
somente 3.107 inscrições são passíveis de cancelamento (id. 6987566) em virtude das
ressalvas previstas nos incisos I, II e IV, do § 1º, do art. 3º, da Resolução-TSE nº 23.440/2015,
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019,
:
in verbis

Art. 3º Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º
do art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o comparecimento do
eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições
correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
§ 1º Não serão canceladas, nos termos do caput, as inscrições:
I - atribuídas a eleitores que tenham requerido operação de alistamento, revisão ou
transferência, no período compreendido entre a reabertura do cadastro após a eleição
anterior de mesma espécie (geral ou municipal) e o início dos trabalhos de revisão,
desde que submetidos, na oportunidade, à coleta de dados biométricos;
II - pertinentes ao período de abrangência das revisões de eleitorado de que trata o § 3º
do art. 1º desta resolução que forem submetidas a operações de transferência.
Num. 7236966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118311885000000006836592
Número do documento: 20031118311885000000006836592

...
IV - que tiverem registrado em seu histórico no cadastro eleitoral o código de ASE 396,
motivo/forma 4, alusivo à deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso
o cumprimento das obrigações eleitorais.

Ademais, o período de coleta de dados biométricos no município de Cruzeiro do
Oeste iniciou-se em 25/01/2017. Assim, eleitores que compareceram a partir dessa data, até o
fim do período de revisão do eleitorado, foram considerados adimplentes e
terão suas
não
inscrições eleitorais canceladas pelo sistema.
Desse modo, a homologação do procedimento da revisão eleitoral cumulada com
coleta de dados biométricos, com vistas à atualização do cadastro eleitoral do referido
município, é medida que se impõe.
Por consequência, como o cancelamento das inscrições eleitorais já foi
determinado pelo Juízo Eleitoral, deve ser promovido referido registro no cadastro eleitoral, em
atendimento ao contido no art. 73 e parágrafo único, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, que
assim dispõe:

Art. 73. Concluídos os trabalhos de revisão, ouvido o Ministério Público, o juiz eleitoral
deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores
não tenham comparecido, adotando as medidas legais cabíveis, em especial quanto às
inscrições consideradas irregulares, situações de duplicidade ou pluralidade e indícios
de ilícito penal a exigir apuração.
Parágrafo único. O cancelamento das inscrições de que trata o
somente deverá ser
caput
efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Cumpre enfatizar que, para a regularização da inscrição cancelada e na
continuidade do atendimento com coleta de dados biométricos, será exigido do eleitor a
apresentação dos mesmos documentos exigidos para a revisão do eleitorado, ou seja,
documento de identificação oficial, preferencialmente com foto, e comprovante de domicílio
eleitoral no município, conforme se extrai do contido no art. 16 da Resolução-TSE nº
23.335/2011.
Do exposto, voto pela homologação da revisão do eleitorado no município de
Cruzeiro do Oeste, integrante da
, em face da regularidade do processo, nos
86ª Zona Eleitoral
termos do art. 76, inciso II, da Resolução TSE nº 21.538/2003, com a aplicação, pelo Juízo
Eleitoral, das orientações contidas neste voto.
Curitiba, 11 de março de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Num. 7236966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118311885000000006836592
Número do documento: 20031118311885000000006836592

Corregedor Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

REVISÃO DE ELEITORADO Nº 0600039-94.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - INTERESSADO: 86ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE -

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, tendo
em vista a ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de
Paula, nos moldes do artigo 72, parágrafo único do RITREPR e de o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Vitor Roberto Silva ser o relator do feito. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2020.
Num. 7236966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118311885000000006836592
Número do documento: 20031118311885000000006836592